Tribunal: TJDFT
Processo: 0756100-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação, com pedido liminar, apresentada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência solicitadas por A. G. S. em desfavor de seu ex-companheiro, por ausência de comprovação de situação concreta de risco. A vítima alegou sofrer violência psicológica, ameaças e perturbações no ambiente doméstico e de trabalho. O Ministério Público sustentou que a palavra da vítima deveria ser valorizada, nos termos da Lei n. 14.550/2023, em juízo de cognição sumária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação narrada pela vítima caracteriza risco concreto e atual à sua integridade física ou psicológica, de modo a justificar a imposição de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco concreto e atual à integridade da mulher, não se justificando sua imposição diante de conflito meramente patrimonial ou ausência de elementos objetivos de violência baseada em gênero.
4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos casos de violência doméstica, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos. A narrativa da mulher, no caso concreto, evidencia conflito de natureza patrimonial e financeira, decorrente de processo de separação, sem elementos suficientes que indiquem violência baseada em gênero ou situação de subjugação da mulher.
5. O art. 19, §4o, da Lei Maria da Penha autoriza a concessão de medidas protetivas com base no depoimento da vítima, mas também permite sua negativa caso inexistente risco à integridade da mulher.
6. A imposição de medidas protetivas representa restrição a direitos fundamentais do suposto agressor e, por isso, exige observância aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
7. A existência de boletim de ocorrência lavrado também pelo requerido e a permanência conjunta em imóvel e negócio comuns reforçam a necessidade de resolução do conflito na esfera cível, e não no juízo criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.